Tribunal: TJES
Processo: 5010658-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI DE CASTRO DONADIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5010658-24.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MICHELLI DE CASTRO DONADIA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE
.
INDEVIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
APENAS PARA ESCLARECER OBSCURIDADE
.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Embargos Declaratórios (Id. 9554190) opostos pela Embargante/Recorrente, MICHELLI DE CASTRO DONADIA, em face de acórdão (Id.
9439305)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos: “Dessa forma, apesar da argumentação recursal, correta está a r. sentença recorrida de improcedência como lançada, em que voto pela manutenção da mesma in totum, na forma do Art. 46 da lei 9.099/95. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).”.

O Embargado, MUNICÍPIO DE VITORIA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9554190, sustentando, em síntese, rediscussão do mérito pela embargante.

A Embargante informa que o Acórdão proferido apresenta obscuridades, pois teria sido omisso quanto às ilegalidades e inconstitucionalidades de Lei Municipal, que seriam, em síntese: a) art. 135 da Lei municipal n° 6.705/06 (item 25 da petição inicial) destoa da Lei Municipal n° 9.891/2022; b) Art. 160 e seguintes da Lei Orgânica do Munícipio de Vitória, norma de maior hierarquia desse ente federativo (item 33 da inicial); c) Inciso II do parágrafo primeiro do art. 156 da Constituição Federal. (item 46 e 55 da inicial); d) Art. 18 D e 18 - E da Lei Complementar 123/06, (item 58) – lei nacional afirma que a pessoa que exercer atividade empresarial individual na sua residência deverá ter uma tributação municipal mais BENÉFICA, ou seja, essas pessoas devem possuir uma redução no IPTU e não um aumento como no caso em análise; e) Violação do princípio da proporcionalidade da razoabilidade implicitamente contidos na Constituição Federal, na previsão normativa da cobrança das taxas (item 70 da inicial).

Cumpre esclarecer que a legislação guerreada pela embargante é a seguinte: Lei Municipal n° 9.891/2022:
“Os imóveis de uso residencial que tiverem associadas inscrições mobiliárias relacionadas à pessoa jurídica terão a ocupação alterada para não residencial com efeitos tributários a partir do exercício fiscal seguinte à data da vinculação”.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito.
Entretanto,
de fato, conforme apontado pela embargante, inexiste
no Acórdão objurgado menção aos pontos específicos destacados pela embargante,
motivo pelo qual
cumpre esclarecer:

a) Art. 135 da Lei municipal n° 6.705/06 (item 25 da petição inicial) destoa da Lei Municipal n° 9.891/2022.

A embargante sustenta que o art. 135 da Lei Municipal n° 6.705/06 determina que haja um parecer prévio (que não teria ocorrido no caso concreto) da secretaria responsável pela gestão urbana para alteração de uso do imóvel, além de um processo administrativo, logo, ou se reconhece a ilegalidade da Lei 9.891/22 ou terá sido caso de revogação parcial da lei de 2006.

Ocorre que, é fato incontroverso, conforme confesso pela própria embargante, que constituiu empresa individual, inserindo seu endereço residencial como domicílio fiscal da sua “empresa”. Por este motivo, a prefeitura de Vitória modificou o cadastro de IPTU dela de uso exclusivo residencial em não residencial, sendo isso completamente possível pela vinculação da inscrição do imóvel à pessoa jurídica.

Assim, o “parecer prévio”, que é na verdade a análise pela secretaria de gestão urbana do município para fins de adequação do uso da edificação ocorreu, sendo que a alteração da destinação do seu imóvel para fins de tributação não guarda qualquer relação com o diploma mencionado.

Destarte, inexiste incompatibilidade entre o art. 135 da Lei municipal n° 6.705/06 (“A alteração da inscrição imobiliária de uso residencial para uso não residencial, ou a situação inversa, só poderá ser efetivada após parecer favorável da secretaria responsável pela gestão urbana do município, para efeito de se verificar a adequação aos usos e aos índices de controle urbanísticos utilizados na edificação, cabendo recurso ao CMPDU.”) e a norma da Lei Municipal n° 9.891/2022: “Os imóveis de uso residencial que tiverem associadas inscrições mobiliárias relacionadas à pessoa jurídica terão a ocupação alterada para não residencial com efeitos tributários a partir do exercício fiscal seguinte à data da vinculação”.

Não se trata de revogação do art. 135 da Lei municipal n° 6.705/06 pela Lei Municipal n° 9.891/2022, sendo completamente plausível a existência de ambos diplomas normativos sem ocorrer nenhuma antinomia jurídica.

b) Art. 160 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Vitória, norma de maior hierarquia desse ente federativo (item 33 da inicial).

Aduz ainda que a Lei Orgânica do Município de Vitória dispõe expressamente que a matéria de uso e destinação do solo e das construções é temática de política urbana e não de política tributária, por isso não é devido o enquadramento do imóvel por meio da Lei Municipal considerada inconstitucional pela embargante. Para elucidação, cumpre explicitar o artigo em questão:

Art. 160 da Lei Orgânica do Município de Vitória: A lei municipal, na elaboração de cujo projeto as entidades da comunidade local participarão, disporá sobre o macrozoneamento, o parcelamento do solo, seu uso e sua ocupação, as construções e edificações, a proteção ao meio ambiente, o licenciamento, a fiscalização e os parâmetros urbanísticos básicos objeto do Plano Diretor e sobre o relatório de impacto urbano para investimentos que promovam mudanças significativas na estrutura espacial do Município ou na região em que ele se insere.

Não guarda relação com o caso dos autos. A Lei Orgânica trata de parâmetros urbanísticos, não incidindo quanto à classificação do imóvel para tributação, que é plenamente possível por meio de Lei Municipal, visto que a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 156, I a competência municipal para instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Nessa mesma lógica, o Código Tributário Nacional (CTN) reitera a competência municipal sobre o imposto no seu Artigo 32:

Lei nº. 5.172/66, Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Portanto, não guarda razão a parte embargante quanto à incompatibilidade do diploma com a Lei Orgânica municipal.

c) Inciso II do parágrafo primeiro do art. 156 da Constituição Federal. (item 46 e 55 da inicial).

Aduz que a Lei Municipal não atendeu a finalidade pública, sustentando que o aumento para imóveis relacionados a pessoa jurídica não é correto e desestimula a atividade econômica.

Ora, uma vez que a embargante passou a receber maior receita com a constituição de sua Microempresa, é certo que os lucros estão sujeitos à tributação, sendo o pagamento do IPTU necessário para financiar os serviços públicos oferecidos pelos municípios, como educação, saúde, segurança, transporte e infraestrutura, restando explícita a necessidade pública do diploma legal objurgado.

Além disso, o próprio inciso citado pela embargante autoriza que o imposto tenha alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal.

d) Art. 18 D e 18- E da Lei Complementar 123/06, (item 58) – lei nacional afirma que a pessoa que exercer atividade empresarial individual na sua residência deverá ter uma tributação municipal mais BENÉFICA, ou seja, essas pessoas devem possuir uma redução no IPTU e não um aumento como no caso em análise.

Afirma que o município de Vitória não pode editar lei que contrarie a lei nacional aumentando o IPTU para esse tipo de empresa, sendo essa:

Art. 18-D. A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais urbanos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI para realização de sua atividade no mesmo local em que residir, mediante aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da lei, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente.

Ocorre que a Pessoa Jurídica constituída pela embargante é Microempresa, que é diferente de Microempreendedor Individual, existindo disparidades sensíveis que justificam não incidir tributação mais benéfica, como o fato de que o MEI tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil, enquanto a ME pode faturar até R$ 360 mil. Novamente, não comporta razão a embargante.

e) Violação do princípio da proporcionalidade da razoabilidade implicitamente contidos na Constituição Federal, na previsão normativa da cobrança das taxas (item 70 da inicial).

Informa que

a modificação arbitrária do tipo de uso do imóvel acarretou um aumento de 400% sobre a taxa de lixo, gerando o fim da proporcionalidade entre esse tributo e a geração de lixo do apartamento da Recorrente, ou seja, a Lei Municipal n° 9.891/2022 desrespeitou a própria informação contida no site da prefeitura de Vitória.

Conforme extensivamente demonstrado, o Município agiu dentro de sua competência legislativa, sendo a tributação líquida, certa e exigível. A embargante, ao alterar a destinação de seu imóvel, estava sujeita à legislação aplicável, tornando-se responsável pelo novo IPTU e taxa de lixo, sendo de sua responsabilidade atentar-se as regras tributárias municipais.

Portanto, inexiste necessidade de reforma do acórdão objurgado.

Dessa forma, entendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos em sede de Embargos Declaratórios, motivo pelo qual
CONHEÇO
dos embargos, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL
apenas para fins de explanação dos motivos que levaram à decisão de mérito, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)